Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715868-23.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RONALDO SILVA AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. DUPLICIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO DO TERCEIRO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECORRENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DO PRIMEIRO E DO TERCEIRO APELANTES. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO EM RAZÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DO PRIMEIRO E DO TERCEIRO APELANTES. NÃO PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. 1. Havendo a apresentação de duas peças recursais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima e da testemunha presencial, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado na fase judicial, atrelado aos depoimentos das testemunhas policiais e da confissão de dois dos envolvidos, sob o crivo do contraditório, bem como da localização de parte dos objetos do delito na posse do primeiro e do segundo apelantes, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo uso de arma de fogo, afastando-se, pois, o pleito absolutório. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso. 4. Na espécie, as condenações do primeiro e do terceiro apelantes não são aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, deve ser reduzida. 6. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. 7. Recursos conhecidos. Parcialmente providos os recursos do primeiro e do terceiro apelante para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, e §2o, incisos II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), afastar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social na primeira fase da dosimetria de ambos e diminuir a sanção pecuniária, reduzindo a pena do primeiro apelante de 08 (oito) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como reduzindo a pena do terceiro apelante de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para ambos os recorrentes. Não provido o recurso do segundo apelante para manter sua condenação como incurso nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, e §2o, incisos II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas) à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal; 5o, inciso LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, com base genérica, sem a devida fundamentação; b) artigo 33, §1o, do CP, requerendo o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LIV e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 33, §1o, do CP. Isso porque a decisão combatida encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ANOTAÇÃO CRIMINAL ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... IV - Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, , DJe 27/4/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023